Tribunal: TJDFT
Processo: 0712294-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM FORO DIVERSO DA SUA RESIDÊNCIA. SEDE DO FORNECEDOR. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO ANULADA.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, quando a ação for ajuizada pelo consumidor, no foro da sede do fornecedor, necessário se faz o reconhecimento da competência territorial relativa do juízo em que ação foi proposta, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC, c/c, arts. 6o, VII e 101, I, ambos do CDC.
2. Por conseguinte, quando restar demonstrado que a escolha do foro da sede do fornecedor ocorreu, considerando a notoriedade deste fato, não merece guarida o argumento da escolha aleatória do foro, com o fim de ensejar o declínio desta competência.
3. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. 3.1. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação pelo consumidor, cuja causa de pedir decorrer de relação jurídica consumerista, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n. 33 STJ. 3.2. Por conseguinte, em sobrevindo o declínio, a decisão deve ser reformada, tão somente, para que a ação volte ao seu curso, sem prejuízo de alteração posterior da competência, após o aperfeiçoamento da relação processual, caso o juízo suscitante seja provocado pelo réu, em sede de preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. 3.3. Como consequência lógica e processual, em caso de não arguição desta preliminar, a competência deste juízo será prorrogada, nos termos do art. 65, caput, do CPC.
4. Agravo conhecido e provido.